Tribunal: TJMT
Processo: 0001879-20.2018.8.11.0005
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0001879-20.2018.8.11.0005

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]

Relator:
Des(a). GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:
[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[OLAVO DEMARI WEBBER - CPF: 213.734.340-15 (APELANTE), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), ED UILSON ALVES DA SILVA - CPF: 432.878.321-15 (APELADO), SERGIO ANTONIO MEDA - CPF: 107.526.689-00 (ADVOGADO), BRUNO DE SOUZA BARROS RANGEL - CPF: 013.022.621-14 (ADVOGADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 940.463.101-97 (ADVOGADO), EDINAMAR ALVES CORREIA - CPF: 654.760.851-49 (APELADO), RINALDO ALVES DA SILVA - CPF: 432.878.241-04 (APELADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA PRANTEL MANGIERI BIANCARDINI SANTIAGO - CPF: 027.235.781-27 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (REPRESENTANTE), AMANDA PRANTEL MANGIERI BIANCARDINI SANTIAGO - CPF: 027.235.781-27 (ASSISTENTE), MARINO JOSE FRANZ - CPF: 430.885.119-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VERA LUCIA MIQUELIN registrado(a) civilmente como VERA LUCIA MIQUELIN - CPF: 778.112.839-72 (ADVOGADO), VERA LUCIA MIQUELIN registrado(a) civilmente como VERA LUCIA MIQUELIN - CPF: 778.112.839-72 (ASSISTENTE), MARCIO ANTONIO RIBEIRO D ANDREA - CPF: 331.723.669-87 (APELANTE), LUCAS DE SOUSA TAVARES CUNHA - CPF: 355.807.938-80 (ADVOGADO), FABIO ROTTER MEDA - CPF: 993.994.079-34 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (APELANTE), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (APELANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), OLAVO DEMARI WEBBER - CPF: 213.734.340-15 (APELADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO STUANI - CPF: 621.304.209-15 (ADVOGADO), HENRIQUE LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 999.631.321-20 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), LEONARDO MIRANDA MINERVINI DE FIGUEIREDO - CPF: 063.163.091-04 (ADVOGADO), LEONARDO MIRANDA MINERVINI DE FIGUEIREDO - CPF: 063.163.091-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APELO DOS TERCEIROS INTERESSADOS: PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE RECURSAL REJEITADA, UNANIME, E POR MAIORIA, RECURSO NÃO CONHECIDO, POR INTEMPESTIVO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. APELO DOS ADVOGADOS: POR MAIORIA, ACOLHEU A PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL E INTEMPESTIVIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, COM OS ACRÉSCIMOS FEITOS PELO 3º VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA);* RECURSO OLAVO WEBBER : POR MAIORIA, RECURSO NÃO CONHECIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. A 2ª VOGAL ( DESA SERLY) NÃO CONHECEU.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES – EMBARGOS DE TERCEIROS – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO FORMULADO ENTRE EMBARGANTE E EMBARGADOS- TRÂNSITO EM JULGADO – RENÚNCIA A PRAZO RECURSAL FORMULADO ENTRE AS PARTES – NULIDADE DO ACORDO POSTULADA POR TERCEIRO PREJUDICADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO TERCEIRO PARA RECORRER – REJEITADA – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO PORQUE TIRADA DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO EM QUE AS PARTES RENUNCIARAM AO PRAZO RECURSAL – ACOLHIDA – RECURSO DO TERCEIRO PREJUDICADO – NÃO CONHECIDO POR INTEMPETIVIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO DOS ADVOGADOS – NÃO CONHECIMENTO POR ILEGITIMIDADE E FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL PARA SE INSURGIREM CONTRA A SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DO ACORDO – RECURSO DO EMBARGANTE DE TERCEIRO NÃO CONHECIDO FRENTE A RENÚNCIA DO PRAZO RECURSAL – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO MANTIDA.

O apelante detém a condição de terceiro juridicamente interessado, porquanto figura como cessionário dos Embargados, como se visualiza da Escritura Pública de Cessão de Direitos e Créditos, que envolve o objeto da lide. De modo que se afigura como parte legítima para interpor o presente recurso, na forma do art. 996 e parágrafo único do Código de Processo Civil.

O terceiro prejudicado, enquanto não integrado a lide, não é intimado dos atos processuais e, portanto, a ele se aplicam os mesmos prazos a que estariam submetidas as demais partes no processo. De modo que se no acordo realizado pelas partes no processo de origem, houve a renúncia de direito de recurso que integra o conteúdo do pacto, não remanesce prazo recursal.

Homologado o pacto envolvendo todas as partes habilitadas, a sentença transita em julgado, porque se não há prazo para as partes, também não há para terceiros não habilitados.

Os advogados apelantes, enquanto ex-advogados dos Embargados, não ostentam legitimidade para se insurgir contra os termos do acordo homologado que diz respeito apenas às partes, porquanto não são partes e tampouco se qualificam como terceiros prejudicados (inteligência do artigo 996, do CPC). Discussões acerca dos efeitos da relação contratual entre a parte e seu procurador, notadamente no que tange aos honorários advocatícios contratados, não encontra espaço de discussão e deliberação nos estritos limites de conhecimento do presente recurso.

Não se conhece do recurso de apelação do Embargante de Terceiro que faz parte do acordo homologado por sentença, em cujo pacto renunciou ao prazo recursal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cuidam-se de três Recursos de Apelação interpostos por
Márcio Antônio Ribeiro D ́Andrea (terceiro prejudicado como sucessor dos Cedentes Ed-Uilson Alves da Silva e outros),

Gustavo Fernandes da Silva Peres e Milton Damasceno
e
Olavo Demari Webber
,
contra sentença que nos presentes
Embargos de Terceiros homologou acordo
que culminou na extinção do processo, formulado entre o embargante Olavo Demari Webber e Embargados Rinaldo Alves da Silva, Sandra Regina Rangel da Silva, Ed-Uilson Alves da Silva e Edinamar Alves Correia da Silva (id 158163969).

Em suas razões de apelação,
Márcio Antônio Ribeiro D ́Andrea
,
recorre como terceiro prejudicado (artigo 996 do CPC).

Aduz que é cessionário dos Embargados Rinaldo Alves da Silva, Sandra Regina Rangel da Silva, Ed-Uilson Alves da Silva e Edinamar Alves Correia da Silva, ora cedentes, por força de Escritura Pública de Cessão de Direitos e Crédito firmada em
10-9-2009
, por meio da qual alienaram e cederam de forma onerosa, a integralidade do crédito e direitos oriundos da ação de rescisão de contrato nº 0000317-73.2018.811.0005, que os Cedentes movem em desfavor de Yoshikazu Oka e Olinda do Prado Oka.

Defende que a cessão firmada entre ele, Márcio Antônio e os cedentes-embargados, autores da ação de rescisão contratual, é plenamente válida, porquanto realizada na fase de conhecimento do processo e, por isso, com o trânsito em julgado da ação de rescisão, tem o direito de suceder os embargados, nos termos do artigo 778, §1º, III, do CPC.

Informa que a ação principal (Rescisão Contratual) está em fase de cumprimento de sentença, momento processual em que é desnecessária a anuência da parte adversa, no caso, dos Executados, acerca da referida cessão.

Ressalta que a ação principal foi ajuizada no ano de 2006 pelos
cedentes
em desfavor de Yoshikazu Oka e esposa, no ano de 2017, a sentença rescindiu o contrato de compra e venda para determinar a reintegração de posse na área em litígio em favor dos autores, bem assim ao pagamento de indenização por perdas e danos, honorários advocatícios e custas processuais.

Noticia que a sentença foi objeto de apelo parcialmente provido em favor dos autores que, em no ano de 2018, iniciaram o cumprimento de sentença e aos 22-8-2018 fora efetivada a imissão na posse dos exequentes cedentes sobre os imóveis das matrículas 26.087 e 26.088.

Em vista disso, argumenta que o Embargante de Terceiro, Olavo Demari Webber, recorreu por meio de agravo de instrumento nº 1013094-54.2019, que restou desprovido pelo mérito e, desde então, travou-se discussão acerca da área objeto da imissão na posse.

Assegura, contudo, que desde o mandado de imissão na posse no ano de 2018, refeito em 2021, bem assim do julgamento do RAI 9115/2012, Apelação 104781/2017 e Agravos de Instrumento 1012548-96.2019.8.11.0000, 1022985-65.2020.8.11.0000 e Agravo de Instrumento 1019977-46.2021.8.11.0000, o entendimento é de que os autores-exequentes-cedentes foram considerados imitidos na posse.

Reclama, assim, que a sentença não poderia ter homologado o acordo, porque convalidou transação nula na medida que o advogado que antes representava os exequentes (Ed Uilson e outros) não fora validamente notificado acerca da revogação da procuração, além de que não contou com a anuência do ora apelante-cessionário.

Afirma que o acordo foi firmado em 11-10-2022, enquanto a revogação de procurações é de 13-10-2022, com reconhecimento de firma de 17-10-2022. De modo que no momento da assinatura do acordo, não havia a suposta e simulada revogação de procuração do advogado que atuou no processo ao longo de mais de 16 anos.

Argumenta que o tal acordo não previu o recebimento das áreas pelos cessionários (apelante),
“em evidente conluio, agora entre o embargante e, acredite-se, os próprios cedentes”
.

Assevera que os embargados-cedentes tem conhecimento de todas as cláusulas do Instrumento de Cessão de Direitos e Créditos celebrada com os apelantes cessionários e que não tem sentido reconhecerem a procedência dos embargos por meio do acordo, porque na perícia realizada ficou demonstrou que a área em que fora efetivada a imissão de posse em favor dos cedentes-exequentes-embargados não pertencia a Olavo. Isto é, tinham conhecimento que os pedidos do Embargante Olavo seriam improcedentes, o que demonstra o intuito de conluio.

Anota que o acordo viola o disposto no artigo 2º do Código de Ética e Disciplina da OAB, bem assim artigo 5º, do CPC/2015.

Reclama que ética e moralmente é impossível que os cedentes tenham reconhecido a posse das 1.852,7977, objeto da imissão de 31-8-2021, como pertencentes ao Embargante Olavo, porquanto a diligência foi acompanhada pelos advogados constituídos na época, além de que totalmente contrário ao laudo pericial, juntado no processo dias antes do tal acordo.

Diz que os cedentes também não podem reconhecer a posse dos imóveis descritos nos embargos de terceiros nº 1879-20.2018.8.11.0005 e 2637-96.2018.8.11.0005, em favor de Olavo, porquanto não têm conhecimento jurídico para saber o conteúdo jurídico dos tais processos.

Assegura que Olavo tem conhecimento, ainda que de forma indireta, que os Embargados já haviam vendido seus direitos para terceiros, ora apelante, de modo que não poderia ter firmado o acordo.

Reclama que de acordo com artigo 167, I e II do 1º, do CC, deve ser reconhecida a simulação do acordo, a fim de declarar sua nulidade com a reforma da sentença que homologou o acordo.

Anota que a cessão fora feita com o intuito de que os cedentes permanecessem nos autos até que a posse fosse efetivamente obtida sem oposição de terceiros e, agora, após terem recebido valores pela cessão, sem terem promovido a notificação dos advogados ou mesmo do apelante cessionário, realizaram acordo com o embargante de terceiro, sobre objeto que já não lhes pertence mais (artigo 850 do CC).

Sustenta a nulidade do acordo, porque não prevê concessões mútuas (artigo 840, do CC), além de que não foi feito por meio de Escritura Pública (artigo 842 c/c 166, IV, do CC).

Pede a concessão da assistência judiciária gratuita, porque não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do sustento próprio (artigo 98 e 99 do CPC).

Postula o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade do acordo, cassada a sentença homologatória, com a reabertura do prazo para se manifestar acerca do laudo pericial e demais atos do processo na origem (id 158163994).

Em suas
razões de apelação, Gustavo Fernandes da Silva Peres e Milton Alves Damasceno
, recorrem da sentença na qualidade de patronos originários dos Embargados Ed-Uilson Alves da Silva, Edinamar Alves da Silva, Rinaldo Alves da Silva e Sandra Rangel.

Em síntese, aduzem que foram constituídos no ano de 2006 para a propositura da ação de rescisão contratual movida por Ed-Uilson e Outros em defavor de Yoshikazu Oka e Outra, com a reintegração de posse e o direito à indenização pelos frutos, uso e do gozo, diante do uso indevido do imóvel objeto da demanda.

Dizem que desde 2018 travam batalha judicial com o terceiro Olavo que pretende reconhecer posse e propriedade sobre a área que originariamente Ed-Uilson litiga com Oka.

Repetem todos os argumentos do cessionário no sentido de que a sentença não poderia ter homologado acordo nulo (artigo 169 do CC), porquanto firmado em data (11.10-2022) em que a suposta revogação da procuração sequer existia, já que datada de 13-10-2022, isto é, a simulada revogação de mandato ocorreu após a celebração da citada transação.

Reclamam que a revogação da procuração nunca foi enviada aos apelantes, porquanto apresentada diretamente no processo, com a intenção de lesar os advogados constituídos no recebimento dos honorários, em razão da cessão de direitos pactuada entre advogado e cessionários.

Argumentam que o Embargante de Terceiro, ora apelado Olavo não pode negar que sabia da cessão feita entre o cessionário e cedentes (Ed-Uilson e Outros), porquanto é presumível o conhecimento do documento firmado em 2009.

Em conclusão, asseguram a intenção dos acordantes, Embargado e Embargantes/Cedentes, é de simular a realidade com objetivo de induzir a erro o Juízo, em prejuízo manifesto ao Cessionário e ora apelantes, de modo que preenchidos os requisitos do artigo 167, §1º, I e II, do CC, o que torna nulo e ineficaz, a fim de afastar a homologação da sentença.

Pedem o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade do acordo, bem assim oficiados o Ministério Público e OAB/MT para apuração das condutas ilícitas noticiadas (id 15816410).

Contrarrazões apresentadas por Olavo Demari Webber (
id 158164017)
ao apelo de Gustavo Fernandes da Silva Peres e Outro,
em que suscita a ilegitimidade dos advogados para recorrerem contra a sentença, porque eventuais honorários advocatícios oriundos da revogação dos poderes dos cedentes, deverão ser objeto de ação própria.

Argui, ainda, intempestividade do apelo, bem assim deserção, porque a dispensa do pagamento do preparo é restrita à execução de honorários advocatícios, que não é o caso. No mérito, aduz que o acordo firmado entre as partes é válido, sem presença de qualquer vício, tanto que fora devidamente homologado por sentença. Pede o não conhecimento ou o desprovimento do recurso.

No id 158164027, contrarrazões apresentadas por Olavo Demari Webber
, contra o recurso de apelação de Marcio Antônio Ribeiro D ́Andrea, em que pede a não concessão do benefício da justiça gratuita postulada pelo referido apelante;

ilegitimidade ativa
para recorrer frente a ausência de habilitação no processo originário, porque incumbia ao mesmo habilitar-se como sucessor ou assistente litisconsorcial na fase de conhecimento (artigo 109 do CPC).

Aduz que o
apelo é intempestivo
, porque a sentença que homologou o acordo já transitou em julgado e se o recorrente não se habilitou no processo desde a cessão em 2009, somente agora se manifesta, deve receber o processo no estágio em que se encontra e, portanto, se submete aos efeitos da coisa julgada (artigo 109, §3º, do CPC).

No
mérito
, aduz que o recorrente não se desincumbiu de comprovar a adimplência de suas obrigações assumidas junto aos cedentes e que eventual discussão acerca da higidez do negócio reclama ajuizamento de ação pela via adequada. Assegura que os próprios cedentes discordam da higidez da relação jurídica firmada entre ambos, cuja controvérsia impossibilita a própria habilitação do cessionário neste processo. Pede o desprovimento do recurso (id 158164027).

No
Recurso de Apelação, OLAVO DEMARI WEBBER (id 158164035)
, aduz que os apelados,
Espólio de Julio Cesar Ribeiro D ́Andrea e Outros
, ingressaram com pedido de habilitação na origem, ao argumento de que seria sucessor de Rinaldo Alves Silva e outros e, logo na sequência, ajuizaram Embargos de Declaração id 102592434 em que, em síntese, se insurgiram contra a sentença que homologou acordo firmado entre Olavo e Embargados, supostamente por ser nulo.

Noticia que na resposta aos referidos Declaratórios, Olavo, ora apelante (id 106010926), alegou preliminares de irregularidade de representação processual; não conhecimento dos embargos; eficácia de acordo ainda que formalizado sem advogado, ainda que não seja este o caso em exame; a impossibilidade de deferimento da sucessão processual postulada pelos pretensos cessionários, porque os próprios cedentes discordam do pedido; não conhecimento do embargado Olavo acerca da suposta cessão feita entre Cedentes e Cessionários, o que afasta alegação de fraude e que os referidos embargos eram protelatórios.

Afirma, contudo, que referidas matérias não foram objeto de análise na decisão que rejeitou os declaratórios interpostos por Espólio de Julio Cesar Ribeiro D ́Andrea e Outros, além de que Olavo não fora intimado para responder o Recurso de Apelação interposto por Gustavo Fernandes da Silva Peres e Milton Alves Damasceno no ID 104641338.

Noticia que ajuizou Embargos de Declaração a fim de que as matérias fossem apreciadas, bem assim reconhecida a tempestividade das contrarrazões ao Recurso de Apelação de Gustavo Fernandes da Silva e Outro, mas os declaratórios foram desprovidos, sem que as matérias fossem apreciadas.

Com base nisso, sustenta a nulidade das decisões que rejeitaram os Declaratórios, porque violam o artigo 1.022, I e II, do CPC, máxime porque postulou o não conhecimento dos Embargos de Declaração interpostos pelo Espólio de Júlio Cesar, na medida em que a decisão embargada se tratava de sentença já transitada em julgado e os embargantes não são terceiros prejudicados.

Reclama que os apelados não se enquadram como terceiros prejudicados, porque Sérgio Antônio Meda era mero procurador de Rinaldo Alves da Silva e outros, mas restou destituído e no que tange ao Espólio de Júlio Cesar, além de não ter sido demonstrada sua regularidade nem quem o representa, seria no máximo um “sucessor”, contra o qual se operou o trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 109, § 3º, c/c 503, ambos do CPC.

Defende que se a sentença que homologou o acordo transitou em julgado, os embargos declaratórios do ID 102592434, interposto pelos Apelados, embora tenham sido rejeitados, jamais poderiam ter sido apreciados, em razão de sua intempestividade, sob pena de violação aos artigos 17, 109, § 3º, 119, parágrafo único e 503, todos do CPC.

Pede seja provido o recurso para que seja acolhida a preliminar de nulidade das decisões dos id ́s 106093240 e 107858439, por não terem apreciado as matérias alegadas nas contrarrazões do id 106010922 e nos embargos declaratórios opostos no id 106511877. Se ultrapassada, postula o provimento do apelo a fim de que os Embargos de Declaração do id 102592434 interpostos pelo Espólio de Júlio Cesar e o advogado Sérgio Meda, não sejam conhecidos
(id 158164035).

Por meio de petição,
o Espólio de Júlio Cesar Ribeiro D’Andrea, ratifica as razões de apelação de Márcio Antônio Ribeiro D ́Andrea
(id 158164039).

É o relatório.

SUSTENTAÇÕES ORAIS

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS MILTON ALVES DAMACENO, OAB MT 3.620-O, E LUCAS KENJI RESENDE MURATA, OAB/MT 20.810.

I -
DO RECURSO DE APELAÇÃO DO TERCEIRO INTERTESSADO MÁRCIO ANTÔNIO RIBEIRO D ́ANDREA

V O T O (
PRELIMINAR DA JUSTIÇA GRATUITA POSTULADA POR MÁRCIO ANTÔNIO RIBEIRO D ́ANDREA
)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

E. Câmara,

De início, em razão dos documentos dos ids 103451999 a 103452011), concede-se os benefícios da assistência judiciária apenas para o presente Recurso de Apelação (artigo 98, 5º, do CPC).

É o voto.

U N Â N I M E

V O T O (
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO APELANTE MÁRCIO ANTÔNIO RIBEIRO D ́ANDREA SUSCITADA PELO APELO OLAVO DEMARI WEBBER
)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

E. Câmara,

O ora apelante
MÁRCIO ANTÔNIO RIBEIRO D ́ANDREA
recorre como terceiro interessado, ao fundamento de que no ano de 2009, firmou cessão de direitos e créditos com os Embargados (ed-Uilson e Outros) sobre o objeto que constitui acordo homologado por sentença nos presentes Embargos de Terceiros.

Defende, então, que tal acordo não poderia ter sido firmado entre os Embargos Cedentes e o Embargante Olavo, sem a participação dele, enquanto cessionário, máxime porque no pacto não há previsão do recebimento das áreas (objeto da cessão), o que evidencia a sua nulidade.

O apelante detém a condição de terceiro juridicamente interessado, porquanto, em tese, figura como cessionário dos Embargados, como se visualiza da Escritura Pública de Cessão de Direitos e Créditos (id 102594241 e 102594247).

De modo que se afigura como parte legítima para interpor o presente recurso, na forma do art. 996 e parágrafo único do Código de Processo Civil.

“Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.”

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo apelado Olavo.

É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (
PRELIMINAR DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇAO DO TERCEIRO INTERESSADO MÁRCIO ANTÔNIO RIBEIRO D ́ANDREA
)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

E. Câmara,

O apelado Olavo Demari Webber suscita preliminar de
intempestividade
, porque o ato impugnado – homologação de sentença, já transitou em julgado.

No caso em exame, o acordo impugnado pelo recorrente, foi firmado nos autos dos Embargos de Terceiros nº 0001879-20.2018.8.11.0005, na data de 11-10-2022, cujo pedido de homologação foi protocolado em juízo na data de 17-10-2022 (id 101565733 na origem).

No referido acordo, há cláusula expressa de renúncia ao prazo recursal (artigos 999 e 1.000, do CPC).

Na data de
24-10-2022
, fora proferida sentença homologatória - id 102237666.

Na sequência, isto
aos 26-10-2022, foi certificado o trânsito em julgado
(id 102454474).

Observa-se que, na origem, após a certificação do trânsito em julgado, no dia seguinte, 27-10-2022, aportou petição do
Espólio de Júlio Cesar Ribeiro D ́Andrea e Márcio Antônio Ribeiro D ́Andrea
, por meio da qual postularam a juntada de Escritura Pública de Cessão de Direitos e Créditos (id 102594247), oportunidade em que requereram fossem eles, ora recorrentes, sucedidos pelos cedentes, ora Embargados Ed-Uilson e Outros.

Já o presente recurso, interposto por
Márcio Antônio Ribeiro D’Andrea
, cessionário, foi protocolado em
08-11-2022
(id 158163994).

No caso, constata-se a intempestividade do apelo,
a se considerar que, no acordo, as partes renunciaram ao prazo recursal.

Assim se diz, porque
o
terceiro prejudicado, enquanto não integrado a lide, não é intimado dos atos processuais e, portanto, a ele se aplicam os mesmos prazos a que estariam submetidas as demais partes no processo.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CPC/1973. TERCEIRO PREJUDICADO. PRAZO RECURSAL. O MESMO DAS PARTES. PRINCÍPIOS DA IGUALDADE PROCESSUAL E SEGURANÇA JURÍDICA.

1.
É assente o entendimento segundo o qual o terceiro prejudicado possui o mesmo prazo para recorrer a que se submetem as demais partes do processo, em obediência ao princípio da igualdade processual. Com efeito, não se pode admitir que o prazo somente teria início quando o terceiro tivesse ciência da decisão, pois tal interpretação protrairia indefinidamente o trânsito em julgado do feito, com graves reflexos sobre a segurança e estabilidade das relações jurídicas.

2. Agravo interno a que se nega provimento
.(AgInt no REsp n. 1.544.325/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 4/5/2017, DJe de 10/5/2017.)

Registra-se que realizado o acordo nos Embargos de Terceiros, inclusive com renúncia de direito de recurso que integra o conteúdo do pacto, não remanesce prazo recursal.

Logo, homologado o pacto envolvendo todas as partes habilitadas, a sentença transita mesmo em julgado, conforme certificado, porque se não há prazo para as partes, também não há para terceiros não habilitados.

Posto isso, em razão
da intempestividade do recurso, acolhe-se a preliminar suscitada pelo apelado e não se conhece do recurso de apelação de
Márcio Antônio Ribeiro D’Andrea
.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇAO DO TERCEIRO INTERESSADO MÁRCIO ANTÔNIO RIBEIRO D ́ANDREA
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O (
PRELIMINAR DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇAO DO TERCEIRO INTERESSADO MÁRCIO ANTÔNIO RIBEIRO D ́ANDREA
)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 05 DE ABRIL DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DEVIDO PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL (DESA. SERLY).
O RELATOR ACOLHEU A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. O 2º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 09 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (
VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Eminentes pares,

Na sessão anterior, pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Pelo o que dos autos consta, OLAVO DEMARI WEBBER ajuizou estes Embargos de Terceiro em face de ED-UILSON ALVES DA SILVA e outros, alegando, em síntese, que os imóveis dos quais detém a posse (referentes às matrículas nºs. 26.087 e 26.088) não guardam nenhuma relação com a Fazenda Flor da Mata pertencente à Yoshicazu Oka e Oliana do Prado Oka, que seria a área objeto da imissão de posse.

No decorrer do trâmite processual as partes litigantes entabularam um acordo (ID 158163966 – fls. 1142/1143), desistindo, inclusive, do prazo recursal, o qual foi homologado por sentença (ID 158163969 – fls. 1150/1151).

Da sentença, foram interpostos 03 (três) recursos de apelação.

O primeiro interposto por Márcio Antônio Ribeiro D ́Andrea (na qualidade de terceiro interessado sucessor dos Cedentes Ed-Uilson Alves da Silva e outros) (ID 158163994 – fls. 1216/1240).

A fim de evitar tautologia, peço vênia ao Relator para transcrever a irresignação do aludido apelante, conforme relatório anteriormente apresentado:

“Aduz que é cessionário dos Embargados Rinaldo Alves da Silva, Sandra Regina Rangel da Silva, Ed-Uilson Alves da Silva e Edinamar Alves Correia da Silva, ora cedentes, por força de Escritura Pública de Cessão de Direitos e Crédito firmada em 10-9-2009, por meio da qual alienaram e cederam de forma onerosa, a integralidade do crédito e direitos oriundos da ação de rescisão de contrato nº 0000317-73.2018.811.0005, que os Cedentes movem em desfavor de Yoshikazu Oka e Olinda do Prado Oka.

Defende que a cessão firmada entre ele, Márcio Antônio e os cedentes-embargados, autores da ação de rescisão contratual, é plenamente válida, porquanto realizada na fase de conhecimento do processo e, por isso, com o trânsito em julgado da ação de rescisão, tem o direito de suceder os embargados, nos termos do artigo 778, §1º, III, do CPC.

Informa que a ação principal (Rescisão Contratual) está em fase de cumprimento de sentença, momento processual em que é desnecessária a anuência da parte adversa, no caso, dos Executados, acerca da referida cessão.

Ressalta que a ação principal foi ajuizada no ano de 2006 pelos cedentes em desfavor de Yoshikazu Oka e esposa, no ano de 2017, a sentença rescindiu o contrato de compra e venda para determinar a reintegração de posse na área em litígio em favor dos autores, bem assim ao pagamento de indenização por perdas e danos, honorários advocatícios e custas processuais.

Noticia que a sentença foi objeto de apelo parcialmente provido em favor dos autores que, em no ano de 2018, iniciaram o cumprimento de sentença e aos 22-8-2018 fora efetivada a imissão na posse dos exequentes cedentes sobre os imóveis das matrículas 26.087 e 26.088.

Em vista disso, argumenta que o Embargante de Terceiro, Olavo Demari Webber, recorreu por meio de agravo de instrumento nº 1013094-54.2019, que restou desprovido pelo mérito e, desde então, travou-se discussão acerca da área objeto da imissão na posse.

Assegura, contudo, que desde o mandado de imissão na posse no ano de 2018, refeito em 2021, bem assim do julgamento do RAI 9115/2012, Apelação 104781/2017 e Agravos de Instrumento 1012548-96.2019.8.11.0000, 1022985-65.2020.8.11.0000 e Agravo de Instrumento 1019977-46.2021.8.11.0000, o entendimento é de que os autores-exequentes-cedentes foram considerados imitidos na posse.

Reclama, assim, que a sentença não poderia ter homologado o acordo, porque convalidou transação nula na medida que o advogado que antes representava os exequentes (Ed Uilson e outros) não fora validamente notificado acerca da revogação da procuração, além de que não contou com a anuência do ora apelante-cessionário.

Afirma que o acordo foi firmado em 11-10-2022, enquanto a revogação de procurações é de 13-10-2022, com reconhecimento de firma de 17-10-2022. De modo que no momento da assinatura do acordo, não havia a suposta e simulada revogação de procuração do advogado que atuou no processo ao longo de mais de 16 anos.

Argumenta que o tal acordo não previu o recebimento das áreas pelos cessionários (apelante), “em evidente conluio, agora entre o embargante e, acredite-se, os próprios cedentes”.

Assevera que os embargados-cedentes tem conhecimento de todas as cláusulas do Instrumento de Cessão de Direitos e Créditos celebrada com os apelantes cessionários e que não tem sentido reconhecerem a procedência dos embargos por meio do acordo, porque na perícia realizada ficou demonstrou que a área em que fora efetivada a imissão de posse em favor dos cedentes-exequentes-embargados não pertencia a Olavo. Isto é, tinham conhecimento que os pedidos do Embargante Olavo seriam improcedentes, o que demonstra o intuito de conluio.

Anota que o acordo viola o disposto no artigo 2º do Código de Ética e Disciplina da OAB, bem assim artigo 5º, do CPC/2015.

Reclama que ética e moralmente é impossível que os cedentes tenham reconhecido a posse das 1.852,7977, objeto da imissão de 31-8-2021, como pertencentes ao Embargante Olavo, porquanto a diligência foi acompanhada pelos advogados constituídos na época, além de que totalmente contrário ao laudo pericial, juntado no processo dias antes do tal acordo.

Diz que os cedentes também não podem reconhecer a posse dos imóveis descritos nos embargos de terceiros nº 1879-20.2018.8.11.0005 e 2637-96.2018.8.11.0005, em favor de Olavo, porquanto não têm conhecimento jurídico para saber o conteúdo jurídico dos tais processos.

Assegura que Olavo tem conhecimento, ainda que de forma indireta, que os Embargados já haviam vendido seus direitos para terceiros, ora apelante, de modo que não poderia ter firmado o acordo.

Reclama que de acordo com artigo 167, I e II do 1º, do CC, deve ser reconhecida a simulação do acordo, a fim de declarar sua nulidade com a reforma da sentença que homologou o acordo.

Anota que a cessão fora feita com o intuito de que os cedentes permanecessem nos autos até que a posse fosse efetivamente obtida sem oposição de terceiros e, agora, após terem recebido valores pela cessão, sem terem promovido a notificação dos advogados ou mesmo do apelante cessionário, realizaram acordo com o embargante de terceiro, sobre objeto que já não lhes pertence mais (artigo 850 do CC).

Sustenta a nulidade do acordo, porque não prevê concessões mútuas (artigo 840, do CC), além de que não foi feito por meio de Escritura Pública (artigo 842 c/c 166, IV, do CC).

Pede a concessão da assistência judiciária gratuita, porque não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do sustento próprio (artigo 98 e 99 do CPC).

Postula o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade do acordo, cassada a sentença homologatória, com a reabertura do prazo para se manifestar acerca do laudo pericial e demais atos do processo na origem (id 158163994).”

O segundo apelo apresentado por Gustavo Fernandes da Silva Peres e Milton Alves Damaceno (na qualidade de patronos originários dos Embargados Ed-Uilson Alves da Silva, Edinamar Alves da Silva, Rinaldo Alves da Silva e Sandra Rangel) (ID 158164010 – fls. 1313/1337).

Da mesma maneira, peço vênia ao Relator para transcrever a irresignação do aludido apelante, conforme relatório por ele apresentado:

“Em síntese, aduzem que foram constituídos no ano de 2006 para a propositura da ação de rescisão contratual movida por Ed-Uilson e Outros em defavor de Yoshikazu Oka e Outra, com a reintegração de posse e o direito à indenização pelos frutos, uso e do gozo, diante do uso indevido do imóvel objeto da demanda.

Dizem que desde 2018 travam batalha judicial com o terceiro Olavo que pretende reconhecer posse e propriedade sobre a área que originariamente Ed-Uilson litiga com Oka.

Repetem todos os argumentos do cessionário no sentido de que a sentença não poderia ter homologado acordo nulo (artigo 169 do CC), porquanto firmado em data (11.10-2022) em que a suposta revogação da procuração sequer existia, já que datada de 13-10-2022, isto é, a simulada revogação de mandato ocorreu após a celebração da citada transação.

Reclamam que a revogação da procuração nunca foi enviada aos apelantes, porquanto apresentada diretamente no processo, com a intenção de lesar os advogados constituídos no recebimento dos honorários, em razão da cessão de direitos pactuada entre advogado e cessionários.

Argumentam que o Embargante de Terceiro, ora apelado Olavo não pode negar que sabia da cessão feita entre o cessionário e cedentes (Ed-Uilson e Outros), porquanto é presumível o conhecimento do documento firmado em 2009.

Em conclusão, asseguram a intenção dos acordantes, Embargado e Embargantes/Cedentes, é de simular a realidade com objetivo de induzir a erro o Juízo, em prejuízo manifesto ao Cessionário e ora apelantes, de modo que preenchidos os requisitos do artigo 167, §1º, I e II, do CC, o que torna nulo e ineficaz, a fim de afastar a homologação da sentença.

Pedem o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade do acordo, bem assim oficiados o Ministério Público e OAB/MT para apuração das condutas ilícitas noticiadas (id 15816410).”

E o terceiro recurso interposto pelo embargante Olavo Demari Webber (ID 158164035 – fls. 1514/1536).

De igual forma, transcrevo a irresignação do aludido apelante, tal como relatório anteriormente apresentado pelo Relator:

“Aduz que os apelados, Espólio de Julio Cesar Ribeiro D ́Andrea e Outros, ingressaram com pedido de habilitação na origem, ao argumento de que seria sucessor de Rinaldo Alves Silva e outros e, logo na sequência, ajuizaram Embargos de Declaração id 102592434 em que, em síntese, se insurgiram contra a sentença que homologou acordo firmado entre Olavo e Embargados, supostamente por ser nulo.

Noticia que na resposta aos referidos Declaratórios, Olavo, ora apelante (id 106010926), alegou preliminares de irregularidade de representação processual; não conhecimento dos embargos; eficácia de acordo ainda que formalizado sem advogado, ainda que não seja este o caso em exame; a impossibilidade de deferimento da sucessão processual postulada pelos pretensos cessionários, porque os próprios cedentes discordam do pedido; não conhecimento do embargado Olavo acerca da suposta cessão feita entre Cedentes e Cessionários, o que afasta alegação de fraude e que os referidos embargos eram protelatórios.

Afirma, contudo, que referidas matérias não foram objeto de análise na decisão que rejeitou os declaratórios interpostos por Espólio de Julio Cesar Ribeiro D ́Andrea e Outros, além de que Olavo não fora intimado para responder o Recurso de Apelação interposto por Gustavo Fernandes da Silva Peres e Milton Alves Damasceno no ID 104641338.

Noticia que ajuizou Embargos de Declaração a fim de que as matérias fossem apreciadas, bem assim reconhecida a tempestividade das contrarrazões ao Recurso de Apelação de Gustavo Fernandes da Silva e Outro, mas os declaratórios foram desprovidos, sem que as matérias fossem apreciadas.

Com base nisso, sustenta a nulidade das decisões que rejeitaram os Declaratórios, porque violam o artigo 1.022, I e II, do CPC, máxime porque postulou o não conhecimento dos Embargos de Declaração interpostos pelo Espólio de Júlio Cesar, na medida em que a decisão embargada se tratava de sentença já transitada em julgado e os embargantes não são terceiros prejudicados.

Reclama que os apelados não se enquadram como terceiros prejudicados, porque Sérgio Antônio Meda era mero procurador de Rinaldo Alves da Silva e outros, mas restou destituído e no que tange ao Espólio de Júlio Cesar, além de não ter sido demonstrada sua regularidade nem quem o representa, seria no máximo um “sucessor”, contra o qual se operou o trânsito em julgado da sentença, nos termos do art. 109, § 3º, c/c 503, ambos do CPC.

Defende que se a sentença que homologou o acordo transitou em julgado, os embargos declaratórios do ID 102592434, interposto pelos Apelados, embora tenham sido rejeitados, jamais poderiam ter sido apreciados, em razão de sua intempestividade, sob pena de violação aos artigos 17, 109, § 3º, 119, parágrafo único e 503, todos do CPC.

Pede seja provido o recurso para que seja acolhida a preliminar de nulidade das decisões dos id ́s 106093240 e 107858439, por não terem apreciado as matérias alegadas nas contrarrazões do id 106010922 e nos embargos declaratórios opostos no id 106511877. Se ultrapassada, postula o provimento do apelo a fim de que os Embargos de Declaração do id 102592434 interpostos pelo Espólio de Júlio Cesar e o advogado Sérgio Meda, não sejam conhecidos (id 158164035).”

Os embargantes/apelados Olavo Demari Webber e esposa apresentaram contrarrazões aos recursos aos ID’s 158164012 (fls. 1339/1360), 158164017 (fls. 1393/1402) e ID 158164018 (fls. 1403/1424), nas quais alegam a impossibilidade de concessão de justiça gratuita ao recorrente Márcio Antônio Ribeiro D ́Andrea, a ilegitimidade ativa dos demais recorrentes, a intempestividade dos apelos apresentados, e, no mérito, a validade do acordo homologado.

Pois bem.

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇAO DO TERCEIRO INTERESSADO MÁRCIO ANTÔNIO RIBEIRO D ́ANDREA

O nobre Relator entendeu pela intempestividade do apelo

apresentado pelo terceiro interessado Márcio Antônio Ribeiro D ́Andrea, a se considerar que, no acordo, as partes renunciaram ao prazo recursal.

No entanto, a meu sentir, em que pese haja cláusula expressa de renúncia ao prazo recursal no acordo, entendo que ela se opera apenas em relação às partes que integravam a lide até aquele momento.

Com efeito, acerca da possibilidade de renúncia a prazos processuais, o art. 225 do Código de Processo Civil, dispõe que:

Art. 225.
A parte poderá renunciar ao prazo estabelecido

exclusivamente em seu favor
, desde que o faça de maneira expressa
.

Extrai-se da própria redação do excerto normativo acima destacado que a parte somente pode renunciar ao prazo estabelecido "exclusivamente em seu favor", de sorte que a sua renúncia afasta somente o seu próprio direito de recorrer.

No caso em apreço, verifica-se que o terceiro interessado Márcio Antônio Ribeiro D ́Andrea não participou do acordo no qual as partes renunciaram ao prazo recursal e, portanto, não pode ser alcançado ou melhor, prejudicado, por ato com o qual não anuiu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMPRESARIAL - INVESTIGAÇÃO - RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL - BOA-FÉ OBJETIVA - REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL.
A renúncia ao prazo recursal somente produz efeitos em relação à parte que renunciou
. O postulado da boa-fé objetiva obriga os contratantes a agirem, seja na fase de negociação ou de execução do contrato, segundo padrões éticos de confiança,
lealdade e probidade. Uma vez demonstrado nos autos a realização de diligências investigativas e produção de relatório pelo escritório especializado, inclusive com o apontamento do desvio patrimonial, o encerramento prematuro do processo não deve tolher por completo a sua remuneração, devendo esta ser arbitrada proporcionalmente ao trabalho desenvolvido.
(TJMG - Apelação Cível 1.0148.18.003371-1/007, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/04/2022, publicação da súmula em 29/04/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ROMPIMENTO BARRAGEM CORREGO DO FEIJÃO - BRUMADINHO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO - REJEITADA - ACORDO JUDICIAL - TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DO ACORDO - AMICUS CURIAE - CONTAGEM DO PRAZO PARA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CABIMENTO - TERCEIRO INTERESSADO - POSSIBILIDADE DE RECORRER - POSTERGAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO - DESCABIMENTO - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. [...].
A renúncia ao prazo recursal não faz com que a data da homologação do acordo coincida com a do trânsito em julgado, pois o Código de Processo Civil autoriza a interposição de recursos por terceiros prejudicados
.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.093419-6/000, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/04/2022, publicação da súmula em 12/04/2022).

Ante o exposto,
com tais considerações, peço vênia ao eminente relator, para REJEITAR a preliminar.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR DA INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇAO DO TERCEIRO INTERESSADO MÁRCIO ANTÔNIO RIBEIRO D ́ANDREA
)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Acompanho a divergência para rejeitar a preliminar de intempestividade suscitada.

V O T O (
RATIFICADO
–
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇAO DO TERCEIRO INTERESSADO MÁRCIO ANTÔNIO RIBEIRO D ́ANDREA
)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Senhor Presidente,

Acolhi a preliminar de intempestividade suscitada, porque tenho um entendimento de que as situações são distintas.

Quando o terceiro prejudicado assistente está habilitado no processo, nada que a outra parte faça, pode prejudicá-lo. Por conseguinte, se a outra parte renuncia ao prazo ou faz qualquer ato processual, o terceiro defenderá o seu direito.

Agora, quando este terceiro prejudicado não está habilitado no processo, as regras processuais em relação a ele ( até porque o que não está no processo não está no mundo), são as regras aplicadas as demais partes no processo.

Nesse caso específico, se a parte tivesse feito o acordo e não tivesse renunciado ao prazo, consequentemente, remanesceria o prazo recursal para o terceiro prejudicado, no prazo que seria da parte.

Contudo, como a parte, notadamente, se valeu do prazo que era dela para embutir num acordo de extinção do processo, de transação, penso que desapareceu o seu prazo recursal e como o terceiro interessado não está habilitado, não tem esse privilégio.

Nesse sentido, peço vênia aos posicionamentos em contrário para manter meu entendimento.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE)

Instalada a divergência, determino a aplicação da técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, com a ampliação do quórum, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 09 DE AGOSTO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 20 DE SETEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÕES ORAIS

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES, OAB/MT 6.668-O, E JOSE ARIMATEA NEVES COSTA, OAB/MT 28.665-S.

V O T O (
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇAO DO TERCEIRO INTERESSADO MÁRCIO ANTÔNIO RIBEIRO D ́ANDREA
)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Como se trata de técnica de julgamento e reanalisasse todo o processo, foram julgadas duas preliminares anteriores, uma quanto a Justiça Gratuita postulada por Márcio Antônio Ribeiro D ́Andrea que foi acolhida, e a outra sobre a Ilegitimidade do apelante que foi rejeitada.

Como o Código de Processo Civil diz: A ilegitimidade pode estar correta, porém, a tempestividade do recurso não.

De modo que, ratifico as duas preliminares já votadas.

A questão posta em discussão versa somente em analisar o acolhimento ou não da
preliminar de intempestividade
recursal suscitada.

Entendo que a questão não é de difícil solução, pois, como disse o relator:

“Quando o terceiro prejudicado assistente está habilitado no processo, nada que a outra parte faça, pode prejudicá-lo. Por conseguinte, se a outra parte renuncia ao prazo ou faz qualquer ato processual, o terceiro defenderá o seu direito.

Agora, quando este terceiro prejudicado não está habilitado no processo, as regras processuais em relação a ele (até porque o que não está no processo não está no mundo), são as regras aplicadas as demais partes no processo.

Nesse caso específico, se a parte tivesse feito o acordo e não tivesse renunciado ao prazo, consequentemente, remanesceria o prazo recursal para o terceiro prejudicado, no prazo que seria da parte.

Contudo, como a parte, notadamente, se valeu do prazo que era dela para embutir num acordo de extinção do processo, de transação, penso que desapareceu o seu prazo recursal e como o terceiro interessado não está habilitado, não tem esse privilégio.”

Portanto, ao terceiro que se diz prejudicado, obviamente que não faz parte da ação e sequer nela foi admitido, não deve e nem pode ser intimado de qualquer ato efetuado nos autos da ação, de modo que lhe é vedado utilizar de prazo do processo do qual não participa, exceto, repito copiando o relator, se recorresse no prazo legal estipulado para todos, se os atores processuais não houvessem renunciado ao prazo recursal.

Aqui não se discute a sua condição de terceiro prejudicado, posto que essa preliminar ja foi rechaçada anteriormente, mas somente quanto ao prazo que possui para recorrer da decisão.

Confira julgados corroborando o citado pelo douto relator:

“
RECURSO. TERCEIRO PREJUDICADO. PRAZO. TERMO INICIAL. OS DIES A QUO DO PRAZO E IGUAL AO DAS PARTES, NÃO SE PODENDO ADMITIR QUE O PRAZO SOMENTE COMEÇARIA A FLUIR QUANDO O TERCEIRO TIVESSE CIENCIA DA DECISÃO, CIRCUNSTANCIA QUE PROTRAIRIA INDEFINIDAMENTE O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO, MAS IMPROVIDO
”. (REsp 82.191/SP, Rel. Ministro Barros Monteiro, 4ª Turma, j. 14.04.97)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. EXECUÇÃO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS. TERCEIRO PREJUDICADO. TERMO INICIAL IGUAL AO DAS OUTRAS PARTES. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.

1. O prazo para interposição de recurso de terceiro prejudicado começa a correr a partir do momento em que tal prazo se inicia para as partes. Precedentes do STJ e desta Corte.

2. Agravo de instrumento a que se nega provimento
”. (Rai n. 0057559-90.2013.4.01.0000/AM, Rel. Des. Federal Ney Bello, 3ª Turma TRF da 1ª Região, j. 03.12.2014)

“
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO DE TERCEIRO. AÇÃO CAUTELAR. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. PROIBIÇÃO DE LIBERAÇÃO DAS GARANTIAS CONSTITUÍDAS EM FAVOR DA CEF. TERCEIRO PREJUDICADO. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA RECURSO IGUAL AO DAS PARTES. O prazo para interposição de recurso de terceiro prejudicado
começa a correr a partir do momento em que tal prazo se inicia para as partes. Omissis
. (TRF1, Numeração Única: 0048346-51.1999.4.01.0000; AC 1999.01.00. 054199-9/DF; Terceira Turma Suplementar (inativa), Rel. Juiz Federal Wilson Alves de Souza (convocado), DJU, II, de 19/08/2004, p. 82).

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO PAULIANA ... RECURSO DA TERCEIRA INTERESSADA INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIMENTO – DEMAIS RECURSOS DESPROVIDOS. Omissis. Segundo o entendimento dominante das Cortes Superiores, “O terceiro prejudicado, embora investido de legitimidade recursal (CPC, art. 499), não dispõe, para recorrer, de prazo maior que o das partes” (RE 167787 AgRg e AgInt no AREsp 1308727/RJ), de modo que a apelação interposta após o transcurso do prazo legal de quinze dias úteis é manifestamente inadmissível, diante da ausência de um dos pressupostos objetivos, a tempestividade, pelo que não merece conhecimento
.” (RAC n. 0049879-79.2014.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 21.10.2020 – grifei e negritei)

Nesse sentido, peço vênia aos posicionamentos em contrário para manter o entendimento do douto relator,
acolhendo a preliminar de
intempestividade do recurso, e não conhecer da apelação aviada por Márcio Antônio Ribeiro D’Andrea.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇAO DO TERCEIRO INTERESSADO MÁRCIO ANTÔNIO RIBEIRO D ́ANDREA
)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Peço vênia à divergência e acompanho o voto do relator.

POR MAIORIA, PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇAO DO TERCEIRO INTERESSADO - MÁRCIO ANTÔNIO RIBEIRO D ́ANDREA, ACOLHIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

V O T O (
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL DOS TERCEIROS INTERESSADOS GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES E MILTON ALVES DAMACENO SUSCITADA PELO APELADO OLAVO DEMARI WEBBER
)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

E. Câmara,

No caso em exame, nas razões do recurso, os apelantes Gustavo Fernandes da Silva e Milton Damasceno, recorrem como terceiros prejudicados, ao fundamento que

“são advogados que tiveram a procuração revogada, e tem interesse em defender seus honorários”.

Além disso, sustentam os advogados apelantes, em síntese, que o acordo é nulo, porque fora firmado sem suas anuências, na medida em que não foram notificados acerca da revogação da procuração e também porque não contou com a anuência do cessionário do crédito.

No caso em exame, as partes Embargante e Embargados, realizaram acordo (id 158148469 - pág 1 a 3).

No referido acordo, os Embargados Ed-Uilson Alves da Silva, Edinamar Alves Correia da Silva, Rinaldo Alves da Silva e Sandra Regina Rangel da Silva,
foram representados por seu novo advogado
(instrumento de procuração datado de
17-09-2022 – id 158148470
- Pág. 1-2), que participou das tratativas e cuja procuração revogou, automaticamente, o mandato outorgado aos advogados anteriores dos embargados, dentre eles, ora apelantes Gustavo e Milton (id 158148470).

Além disso, observa-se a juntada da notificação acerca da desconstituição dos poderes outrora outorgados (id 158148470).

Do contexto posto, efetivamente, os ora apelantes Gustavo Fernandes da Silva e Milton Damasceno, enquanto ex-advogados dos Embargados Ed-Uilson e outros,
não ostentam legitimidade para se insurgir contra os termos do acordo homologado
, porquanto não são partes e tampouco se qualificam como terceiros prejudicados (inteligência do artigo 996, do CPC).

Explica-se.

Primeiro
, os apelantes foram desconstituídos dos poderes anteriormente outorgados pelos Embargados, como se visualiza da (id 158148470 - Pág. 3).

Segundo
, as partes firmaram acordo, de modo que podem e tem o direito de transigir, acordar, transacionar o que se discute em Juízo, inclusive, sem a participação de advogado, ressalvado, naturalmente, o disposto no art. 24, § 4º, do EOAB.

A propósito, vale destacar que por se tratar de transação entre as partes,
não houve condenação
de nenhum dos litigantes ao ônus de sucumbência.

Corrobora o entendimento, a própria condição acordada que

previu que
“cada parte arcará com os honorários de seus advogados, sendo que eventuais custas finais serão pagas pelo Embargante
”.
De modo que diante da presente sentença homologatória transitada em julgado, resta aos recorrentes valer-se das vias ordinárias para eventual cobrança de honorários advocatícios, o que de mais natural.

E aqui, nem de longe se está a chancelar qualquer comportamento que possa gerar prejuízo seja de que natureza for, aos apelantes. Cuida-se, isto sim, de realçar que a pretensão reclama ação própria.

Do exposto, discussões acerca dos efeitos da relação contratual entre a parte e seu procurador, notadamente no que tange aos honorários advocatícios contratados, não encontra espaço de discussão e deliberação nos estritos limites de conhecimento do presente recurso.

Posto isso,
não se conhece do recurso de apelação dos apelantes Gustavo Fernandes da Silva e Milton Damasceno.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL DOS TERCEIROS INTERESSADOS GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES E MILTON ALVES DAMACENO SUSCITADA PELO APELADO OLAVO DEMARI WEBBER
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Eminentes pares,

Quanto à questão, entendo que deve ser dada a mesma solução proposta por ocasião do julgamento da preliminar ilegitimidade ativa recursal de Márcio Antônio.

Com efeito, certo é que os aludidos apelantes detém a condição de terceiro juridicamente interessado, porquanto, como patrocinadores do embargado durante anos, seja nesta demanda, seja na ação principal, possuem eles não só legitimidade ativa recursal como também interesse processual, uma vez que também pretendem assegurar direito que lhes pertencem, isto é, seus honorários advocatícios.

Até porque, consta do acordo que o sentenciante determinou que os honorários seriam devidos na forma do acordo (ID 158163969 – fls. 1151/1152), o qual, por sua vez, previu que cada parte arcará com os honorários de seus advogados (ID 158163966 – fls. 1143/1144), o que, inevitavelmente, alcança a esfera patrimonial dos advogados que viram destituídos, inesperadamente, os poderes a eles outorgados.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que se deve dar
“amplitude a essa legitimidade,
abrangendo outras situações em que o advogado possa ter algum benefício em relação a esse direito
, inclusive quando almejar a inversão, em seu favor, dos honorários fixados em prol do patrono da parte adversa àquela por ele representada”
.

Logo, Gustavo Fernandes da Silva Peres e Milton Alves Damaceno afiguram-se como parte legítima para interpor o presente recurso, conforme disposto no art. 996 e parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Verbis
:

Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida
, pelo terceiro prejudicado
e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único.
Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual
.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada pelo embargante/apelado Olavo.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL DOS TERCEIROS INTERESSADOS GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES E MILTON ALVES DAMACENO SUSCITADA PELO APELADO OLAVO DEMARI WEBBER
)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Acompanho a divergência, mas não significa um salvo conduto para todo advogado desconstituído dos autos prosseguir como parte legítima para pleitear os seus honorários nos próprios autos.

A situação posta me parece diferente.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA RECURSAL DOS TERCEIROS INTERESSADOS GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES E MILTON ALVES DAMACENO SUSCITADA PELO APELADO OLAVO DEMARI WEBBER
)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Senhor Presidente,

Quanto à ilegitimidade, voto do relator no recurso anterior que ratifiquei, dispõe, na forma do art. 996 e parágrafo único do Código de Processo Civil,
verbi
s:

“Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.”

Assim, não há problema da legitimidade. O que se discutindo é se as partes têm interesse recursal, justamente como trazido pelo Relator.

Outrossim, suscito, ainda, de ofício, a intempestividade do recurso, pois foi ajuizado na mesma época do apelo interposto por Márcio Antônio Ribeiro D ́Andrea.

Desse modo, peço vênia à divergência, para
acompanhar o voto do eminente relator, para não conhecer do recurso de apelação de Gustavo Fernandes da Silva e Milton Damasceno, por falta de interesse recursal, e, de ofício, suscito a intempestividade recursal.

É como voto.

V O T O (
ADENDO -
DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES E MILTON ALVES DAMACENO
)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

Adiro ao posicionamento do 3º Vogal, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, acolhendo a preliminar de intempestividade do recurso, e não conhecer da apelação aviada por

Gustavo Fernandes Da Silva Peres e Milton Alves Damaceno.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E INTEMPESTIVIDADE RECURSAL DOS TERCEIROS INTERESSADOS - GUSTAVO FERNANDES DA SILVA E MILTON DAMASCENO, SUSCITADA PELO APELADO OLAVO DEMARI WEBBER
)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Peço vênia à divergência e acompanho o voto do relator.

V O T O (
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES E MILTON ALVES DAMACENO

Eminentes pares,

Como dito anteriormente, quando da análise de preliminar de intempestividade do recurso de apelação interposto por Márcio Antônio Ribeiro D ́Andrea, apesar de haver cláusula expressa de renúncia ao prazo recursal no acordo, entendo que ela se opera apenas em relação às partes que integravam a lide até aquele momento.

Na hipótese, verifica-se que os terceiros interessados, Gustavo Fernandes da Silva Peres e Milton Alves Damaceno, patrocinavam os embargados nesta demanda e na ação principal, todavia foram destituídos pouco antes da celebração do acordo.

Ou seja, nenhum dos causídcos participou do acordo no qual as partes renunciaram ao prazo recursal e, portanto, pode ser alcançado ou melhor, prejudicado, por ato com o qual não anuiu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMPRESARIAL - INVESTIGAÇÃO - RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL - BOA-FÉ OBJETIVA - REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL.
A renúncia ao prazo recursal somente produz efeitos em relação à parte que renunciou
. [...].
(TJMG - Apelação Cível 1.0148.18.003371-1/007, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/04/2022, publicação da súmula em 29/04/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ROMPIMENTO BARRAGEM CORREGO DO FEIJÃO - BRUMADINHO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO - REJEITADA - ACORDO JUDICIAL - TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DO ACORDO - AMICUS CURIAE - CONTAGEM DO PRAZO PARA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CABIMENTO - TERCEIRO INTERESSADO - POSSIBILIDADE DE RECORRER - POSTERGAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO - DESCABIMENTO - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. [...].
A renúncia ao prazo recursal não faz com que a data da homologação do acordo coincida com a do trânsito em julgado, pois o Código de Processo Civil autoriza a interposição de recursos por terceiros prejudicados
.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.093419-6/000, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/04/2022, publicação da súmula em 12/04/2022).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO DOS TERCEIROS INTERESSADOS GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES E MILTON ALVES DAMACENO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Acompanho a divergência.

POR MAIORIA, PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DOS ADVOGADOS/APELANTES - GUSTAVO FERNANDES DA SILVA E MILTON DAMASCENO, ACOLHIDA POR FALTA DE INTERESSE E TEMPESTIVIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR
.

III.
DO RECURSO DE APELAÇÃO DO EMBARGANTE OLAVO DEMARI WEBBER (Id 158164035)

V O T O (
MÉRITO - APELAÇÃO DO EMBARGANTE OLAVO DEMARI WEBBER
)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR):

E. Câmara,

Em síntese, o apelante pretende seja reconhecida a intempestividade dos Embargos de Declarações opostos pelo Espólio de Júlio Cesar, na medida em que a decisão embargada (sentença homologatória), no momento em que os Declaratórios foram opostos, já havia transito em julgado.

Em razão do quanto decidido no presente recurso de apelação interposto por Márcio Antônio Ribeiro D ́Andrea,
julga-se prejudicado
o presente recurso interposto por
OLAVO DEMARI WEBBER.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO - APELAÇÃO DO EMBARGANTE OLAVO DEMARI WEBBER
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (1ª VOGAL):

Eminentes pares,

A meu sentir, diferentemente da conclusão em relação aos recursos interpostos pelos terceiros interessados Márcio Antônio Ribeiro D ́Andrea, Gustavo Fernandes da Silva Peres e Milton Alves Damaceno, entendo que o recurso de apelação apresentado pelo embargante Olavo Demari Webber não deve ser conhecido, pois é contraditório o comportamento da parte que primeiro renuncia ao prazo recursal, e, depois, interpõe recurso.

Ora, a prática de um ato processual implica a impossibilidade de praticar outro ato com ele incompatível.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS - RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO POR PRECLUSÃO LÓGICA - RESPONSABILIDADE CIVIL DE CONSUMO - AQUISIÇÃO DE PRODUTO EM TAMANHO EQUIVOCADO E COM PEQUENOS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PROVA - MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO - DECOTE DA CONDENAÇÃO - RECURSO PRINCIPAL PROVIDO. -
A renúncia ao prazo recursal é incompatível com a posterior interposição de recurso pelo renunciante, importando em sua inadmissibilidade diante da ocorrência de preclusão lógica
. [...].
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.201460-9/001, Relator(a): Des.(a) Lílian Maciel , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/02/2022, publicação da súmula em 25/02/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - ACORDO HOMOLOGADO - RENÚNCIA EXPRESSA AO PRAZO RECURSAL - PRECLUSÃO DO DIREITO DE RECORRER. "
A expressa renúncia ao direito de recorrer impede o conhecimento do recurso posteriormente aviado, haja vista a ocorrência de preclusão
" (STJ, ED no HC n. 626434, 16/08/2021).
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.511624-7/002, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/05/2022, publicação da súmula em 19/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. RENÚNCIA AO PRAZO DE RECURSO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1.
Tendo em vista que no acordo pactuado as partes renunciaram ao prazo recursal, é de se acolher a preliminar de não conhecimento do recurso em razão da preclusão
. 2. Recurso não conhecido.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.026356-4/002, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/11/2021, publicação da súmula em 22/11/2021).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ALIMENTOS E GUARDA. AUTORA E RÉU QUE FIRMARAM ACORDO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO PELO MAGISTRADO SINGULAR. RENÚNCIA AO PRAZO RECURSAL EXPRESSA NOS TERMOS DO ACORDO. APELOS NÃO CONHECIDOS. -
Homologado em juízo acordo com expressa renúncia ao prazo recursal, o recurso não comporta conhecimento
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.085129-1/001, Relator(a): Des.(a) Moacyr Lobato , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/09/2021, publicação da súmula em 13/09/2021).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do apelo apresentado por Olavo Demari Webber.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO - APELAÇÃO DO EMBARGANTE OLAVO DEMARI WEBBER
)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Acompanho a divergência.

V O T O (
MÉRITO - APELAÇÃO DO EMBARGANTE OLAVO DEMARI WEBBER
)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator

V O T O (
MÉRITO - APELAÇÃO DO EMBARGANTE OLAVO DEMARI WEBBER
)

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4ª VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto do relator.

POR MAIORIA, RECURSO NÃO CONHECIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. A 2ª VOGAL ( DESA SERLY) NÃO CONHECEU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023